Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0739700-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LINDALVA GONCALVES DIAS AGRAVADO: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA DESPACHO À autora, para se manifestar em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as contestações apresentadas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de abril de 2022